Tribunal: TJES
Processo: 5017134-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017134-40.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
APELADO: MARCIA HEREDIA PARRINI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVER DE DILIGÊNCIA – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a constituição em mora do devedor fiduciante é dispensada a sua notificação pessoal, mas desde que procedida à remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato
. Precedentes.

2. Resta cumprido o dever de diligência do banco recorrente na busca do correto paradeiro da devedora fiduciária quando expedida notificação extrajudicial ao endereço informado pela própria devedora por meio de atualização cadastral realizada via canais de atendimento digital.

3. Possível reconhecer a comprovação da mora da devedora fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recepção, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ela, mas sim por terceira pessoa.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito tenha prosseguimento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra a sentença (id. nº 4568271) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu a petição inicial da ação manejada em desfavor de
MÁRCIA HEREDIA PARRINI
.

Aduz o recorrente (id. nº 4351500) que embora não sido possível a cientificação da apelada em 2 (duas) das notificações, foi realizado o protesto do título emitido em favor dela, assim como expedida uma terceira notificação para um novo endereço, a qual culminou por ser recebida por uma terceira pessoa, razão pela qual restou plenamente constituída a mora da devedora fora tentada, daí porque deve ser reformada a sentença
a quo
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 4 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
contra a sentença (id. nº 4568271) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu a petição inicial da ação manejada em desfavor de
MÁRCIA HEREDIA PARRINI
.

Aduz o recorrente (id. nº 4351500) que embora não sido possível a cientificação da apelada em 2 (duas) das notificações, foi realizado o protesto do título emitido em favor dela, assim como expedida uma terceira notificação para um novo endereço, a qual culminou por ser recebida por uma terceira pessoa, razão pela qual restou plenamente constituída a mora da devedora fora tentada, daí porque deve ser reformada a sentença
a quo
.

Pois bem. Ao indeferir a exordial da ação em curso no primeiro grau, a MMª. Juíza a quo salientou que: “
a mora é pressuposto de validade do processo, sendo indispensável na propositura da ação. Como também constatou-se a irregularidade e a parte autora foi devidamente intimada, mas deixou de fazê-lo, alternativa não resta, senão indeferir a petição inicial sem a apreciação meritória
” (id. nº 4568271).

Dito isso, calha frisar que, conforme disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/ 69, já com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou
o inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

O art. 2º, § 2º, do aludido Decreto-Lei ainda disciplina que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nesse mesmo rumo vem trilhando a jurisprudência do Colendo STJ, segundo a qual, para a constituição em mora do devedor fiduciante é dispensada a sua notificação pessoal, mas desde que procedida à remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Vejamos:

[...] 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é
dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço
. Súmulas n. 7 e 83/STJ. [...] (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.888.237/MS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 28/10/2021 - grifei).

[...] 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária,
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato
, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.726.367/SP, Rel. Min.
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, DJe 17/9/2018 - destquei).

No mesmo rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Ou seja,
além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa
. [...] (Apelação nº 0024367-52.2017.8.08.0048, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe 10/12/2021).

Na hipótese, o apelante comprovou ter enviado 2 (duas) notificações ao endereço informado pela recorrida no contrato de alienação fiduciária, as quais retornaram com a informação de que “
não existe o número
” (id. nº 16636750 e 16333607 dos autos de origem), daí porque enviou nova notificação, agora para novo endereço obtido após atualização cadastral feita pela apelante, a qual retornou com o recebimento feito por terceira pessoa, como se vê do id. nº 16636752 dos autos de origem.

A respeito deste último documento, possível constatar que o banco recorrente carreou, em sua própria peça recursal, informação de que o novo endereço foi obtido após atualização cadastral realizada pela própria apelada, via canais de atendimento digital, como se constata do id. nº 4568274.

Dessa maneira, resta demonstrado que o banco recorrente cumpriu com seu dever de diligência na busca do correto paradeiro da devedora fiduciária, logrando enviar notificação extrajudicial ao endereço por ela mesmo informado.

Assim, ainda que o envio tenha se dado para endereço diverso daquele constante do contrato, resta claro que ocorreu para aquele informado e atualizado pela própria devedora, ora apelada, daí porque não vejo razão para desconsiderá-lo, devendo ser mitigada a regra da necessidade de expedição de notificação exclusivamente ao endereço contratual.

De mais a mais, o recebimento de correspondência por terceira pessoa não é capaz, por si só, de afastar a validade do procedimento e mesmo sua eficácia.

Isso porque, da leitura do § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 permite-se reconhecer a possibilidade de comprovação da mora da devedora fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recepção, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ela, cabendo à recorrida, em sede oportuna, comprovar possível existência de vício a maculá-la.

A este respeito, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. [...] (AgRg no AREsp n. 578.559/PR, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe 30/3/2015).

Este Eg. TJES vem seguindo o mesmo caminho:

[...] I. Para que a mora esteja comprovada é necessário que o contratado demonstre o recebimento da notificação quanto ao débito no endereço do contratante, ainda que o AR tenha sido assinado por terceiro. [...] (Apelação Cível nº 035180048817, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, Dje 23/06/2022).

Dessa maneira, tendo a instituição financeira comprovado a realização de diligências visando localizar o real endereço da devedora fiduciária, ora apelada e, sendo a notificação para ele expedida efetivamente recebida, ainda que por terceira pessoa, resta caracterizada a constituição em mora, daí porque deve ser reformada a sentença a fim de que a demanda siga seu curso normal na primeira instância.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que o feito tenha prosseguimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 25/4/2023.